Tribunal: TJMT
Processo: 0001550-18.2012.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001550-18.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBALDO KELLER JUNIOR - CPF: 839.153.541-04 (APELANTE), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), EDUARDA STHEFANI ZEILINGER - CPF: 030.076.681-58 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), BANQUE CANTONALE DE GENEVE - CNPJ: 05.732.828/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERDA DE SAFRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU – VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM DEMANDA DIVERSA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em caso de extinção por perda superveniente do interesse processual, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos conforme o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à apelada, visto que foi ela quem deu causa à propositura da demanda.

Contrarrazões no ID. 173476672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou a demanda em 11-06-2012, pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes da frustação das safras de soja dos anos de 2008-2009 e 2009-2010, em razão do descumprimento pela ré do ajustado nas CPRs n. 0005996-128 e 0005997-128, visto que não forneceu “
os insumos necessários a formação da lavoura que lhe dariam condições de cumprir com sua parte no contrato, ou seja, de produzir e posteriormente entregar a produção
” (ID. 172377234, pág. 8).

No ID. 172378654 a ré informou que foi decretada sua falência, sem bens e sem possibilidade de quitação dos seus débitos, o que impediria a habilitação de eventual condenação decorrente desta lide nos autos da falência e, portanto, defendeu a perda de interesse processual.

O autor requereu a intimação da ré “
para se manifestar acerca da extinção da demanda por acordo, pondo fim ao litígio, por absoluta falta de perspectivas na demanda, de parte a parte
”.

Em seguida o feito foi extinto com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Segundo entendimento do STJ, nas Ações extintas por ausência de interesse de agir, como esta, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos conforme o princípio da causalidade.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" ( AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Neste caso, as CPRs que embasaram os pedidos iniciais foram declaradas válidas na Ação de Rescisão Contratual n. 2867-90.2008.8.11.005, ajuizada pelo ora apelante em face da apelada.

Assim, foi o apelante quem deu causa à propositura desta demanda, visto que optou por ajuizá-la antes do julgamento da Ação que ele mesmo havia interposto quatro anos antes e na qual foi reconhecida a validade dos ajustes.

Portanto, deve ser mantida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023